Tribunal: STF
Processo: AP 1519
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal instaurada em face de LINDALVA CESARIA DE CAMPOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 4/7/2023) imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 12/8/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 97).
Em 13/8/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e LINDALVA CESARIA DE CAMPOS, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 100):

1. 150 horas de prestação de serviços; 
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em dez parcelas mensais e contínuas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo; 
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo (eDoc. 100).
Em 10/11/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT comunicou o cumprimento integral do ANPP, e juntou aos autos os respectivos documentos comprobatórios (eDoc. 120).
Em 14/11/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “declaração de extinção da punibilidade de Lindalva Cesaria de Campos, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.123).
Em 17/11/2025, julguei extinta a punibilidade de LINDALVA CESARIA DE CAMPOS (eDoc. 125). 
Em 29/4/2026, a Defesa de LINDALVA CESARIA DE CAMPOS requereu “com urgência que o Banco Bradesco S/A seja notificado para desbloquear a conta da suplicante.” Além disso, foi apresentado saldo da conta bloqueada judicialmente (eDoc. 133-134).

É o relatório. DECIDO.

A revogação das medidas cautelares anteriormente impostas a LINDALVA CESARIA DE CAMPOS, determinada em decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado nos autos desta AP 1.519/DF entre as partes, abrange a aquelas de natureza pessoal e as de caráter patrimonial (eDoc.100). Por essa razão deve-se proceder o desbloqueio de bens, ativos, contas bancárias e investimentos, de veículos automotores e bens imóveis da acusada.
Cumpre ressaltar, inclusive, que a punibilidade da requerente foi extinta em razão do reconhecimento do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 125).
Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulados por LINDALVA CESARIA DE CAMPOS e DETERMINO O DESBLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a LINDALVA CESARIA DE CAMPOS, (CPF:  876.788.371-00), por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas.
Expeça-se o necessário.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente